Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação para manter os alimentos no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que o embargante é beneficiário da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A omissãoque enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. Observa-se que o acórdão, de fato, incidiu em erro material ao majorar os honorários, mas não estabeleceu a suspensão da exigibilidade do pagamento, em virtude da concessão da gratuidade de justiça concedida à parte embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: "1. O acórdão incidiu em erro material ao não suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II.